Tribunal: TJSP
Processo: 1008738-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASTREINTE. Ação cominatória cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela concedida e declarar a inexigibilidade das cobranças referentes às linhas telefônicas 19-19-3278-0966 e 19-3201-1251 nos meses em que estiveram desligadas, bem como para condenar a ré a restituir o valor já pago pela autora (R$ 25,78, vinte e cinco reais e

Ementa:
ASTREINTE. Ação cominatória cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela concedida e declarar a inexigibilidade das cobranças referentes às linhas telefônicas 19-19-3278-0966 e 19-3201-1251 nos meses em que estiveram desligadas, bem como para condenar a ré a restituir o valor já pago pela autora (R$ 25,78, vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). Apelo da ré. Relação de consumo existente. Multa. Redução. Possibilidade de revisão do valor da multa, caso verificada sua insuficiência ou excesso. Limitação de ofício. Inteligência do § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Valor da multa que se revela excessivo. Redução em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar-se o enriquecimento indevido da apelada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).